Tribunal: TJPA
Processo: 0002090-23.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002090-23.2011.8.14.0133

APELANTE: ADILSON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conhece do recurso de apelação e nega-lhe seguimento, mantendo a sentença que julga improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito;

2-
O agravante não comprova que laborou no interior do Estado do Pará quando do ajuizamento da ação conforme previsto, na legislação, à época;

3-Lado outro, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização;

4-A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

5-
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento mantendo in totum a decisão atacada que negou seguimento ao apelo.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 28/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADILSON DA SILVA TEIXEIRA (ID

7521658 - Pág. 1) contra decisão monocrática (ID 7521657) que
nega seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos do autor.

Em suas razões,
sustenta a Lei 5.652/91 que prevê o pagamento do adicional de interiorização ao militar que exerça suas atividades no interior do Estado, como alega ser o seu caso.

Diz que não subiste a arguição de improcedência do pedido em razão fazendo jus ao seu recebimento.

Contrarrazões em que o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID

6873779 - Pág. 2-6).

Coube-me, o feito, por redistribuição (ID 6873779 - Pág. 8-10).

Determinado o sobrestamento do processo (ID

6873779 - Pág. 13).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual e migração para o PJE (ID

6873780; 6874491).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência.

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase recursal, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Em breve síntese o agravante alega fazer jus a percepção do adicional de interiorização uma vez que previsto na legislação estadual a referida gratificação a todo militar que exercer suas atividades fora da capital.

Pois bem. Por oportuno, transcrevo o excerto da decisão atacada (7521657 - Pág. 2):

(...) De acordo com fichas financeiras, fls.18-20, ficha funcional, fls.21-35 e Certidão de interiorização, à fl.78, o apelante é policial militar, lotado no CIPRV/RODOVIÁRIA , no Município de Marituba.

A lei Complementar Estadual nº. 027, de 19 de outubro de 1995, definiu a constituição da região metropolitana de Belém, albergando os seguintes municípios: Belém, Ananindeua,
Marituba,
Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará (incluída através da Lei

Complementar nº.072/2010) e Castanhal a partir de 28/12/2011, através da Lei Complementar Estadual nº.076/2011, in verbis:

(...)

Dessa forma, o apelante não faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, pois o Município de Marituba está inserido na região metropolitana de Belém, não sendo considerado interior do Estado.

De acordo com a fundamentação acima, resta demonstrado que de acordo com o artigo art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 027-1995, o Município de Marituba-PA, no qual a agravante exerceu suas funções, constitui área pertencente à região Metropolitana de Belém, e portanto, não fazendo jus a percepção do adicional de interiorização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INCORPORAÇAO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. O adicional de interiorização é devido aos policiais militares que exerceram ou exercem suas atividades no interior do Estado, devendo sua incorporação ocorrer apenas quando sua transferência para a Capital ou sua passagem para a inatividade (reserva).

3. Policial Militar que exerceu suas atividades em municípios que compõe a Região Metropolitana de Belém, não faz jus à percepção do adicional de interiorização, nem à incorporação do benefício
.

6. Apelação conhecida e, no mérito, improvida. Decisão unânime, (2016.05125681-39, 169.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-09)

Acrescente-se ainda que,

a norma que trata do adicional de interiorização, isto é,
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 6321/PA em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Portanto, não merece acolhida o pleito do recorrente de receber o adicional de interiorização, a
uma
porque sequer o militar comprovou que laborou no interior do Estado do Pará quando do ajuizamento da ação e a
duas
a norma que fundamenta seu pedido foi declarada inconstitucional pela Corte Suprema.

Ante o exposto
, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento mantendo in totum a decisão atacada que negou seguimento ao apelo.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2022